Tribunal: TJDFT
Processo: 0012617-23.2000.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0012617-23.2000.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARCO TRANSPORTES URBANOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Apelação Cível interposta por ARCO TRANSPORTES URBANOS LTDA. contra a r. sentença (Doc. Num. 21859216) proferida nos autos da Execução Fiscal, Feito no 0012617-23.2000.8.07.0001 (numeração anterior 2000.01.1.095121-5), por meio da qual o MM Juiz de Direito acolheu a Exceção de Pré-Executividade, oposta pela ora Apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL e julgou extinta a Execução em virtude da ocorrência da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 924, V, do Código de Processo Civil c/c art. 40, § 4o, da Lei no 6.830/80. Ainda condenou o devedor ao pagamento das custas e deixou de fixar honorários de sucumbência. Em seu recurso, a Apelante requer, inicialmente, a concessão da gratuidade de Justiça por se tratar de sociedade empresária inativa desde 09/02/2015. Quanto ao mérito, sustenta, em suma, que deveriam ser fixados honorários advocatícios de sucumbência em desfavor do Distrito Federal, com base no artigo 85, § 3o do Código de Processo Civil. No despacho de ID Num. 22960047 restou esclarecido por este Relator que o pedido de gratuidade de Justiça direcionado a beneficiar a Pessoa Jurídica/Parte é indiferente para o recurso, seja porque não retroage para abarcar as custas já fixadas, seja porque a Apelação Cível trata exclusivamente de honorários de sucumbência. Assim, tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, foi concedido ao Apelante o prazo de 05 (cinco) dias para que recolhesse o preparo de seu recurso, observando o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC (preparo em dobro), sob pena de não conhecimento de sua Apelação Cível. Conforme certificado nos autos, o Apelante não se manifestou acerca da determinação (Doc. Num. 23414286). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Apesar de concedida oportunidade para o recolhimento do preparo em dobro, a Apelante permaneceu inerte (Doc. Num. 23414286). Com efeito, conforme constou no despacho de ID Num. 22960047, mesmo que a Executada fosse beneficiária da gratuidade de Justiça, tendo em vista o objeto do recurso (honorários advocatícios), o recolhimento do preparo seria, de igual modo, impositivo. Isso porque, nos termos do § 5o do art. 99 do CPC, “o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade”. Por essa razão, foi concedido prazo para realização do recolhimento do preparo em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, o que, contudo, não restou atendido. Ressalte-se que o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando deserção a inobservância dessa formalidade, ocorrência que também conduz ao não conhecimento do recurso. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o artigo 1.007 do CPC, tratam da matéria de maneira harmônica com o posicionamento acima exposto, in verbis: “É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o reconhecimento do recurso.”(NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Novo CPC, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 2039). Impõe-se, dessa forma, o reconhecimento da deserção do recurso. Com essas considerações, tendo em vista a inadmissibilidade, por não preencher o pressuposto objetivo do preparo (em dobro), não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, III, 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, retornem os autos à Vara de origem. Brasília - DF, 24 de março de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador